Tribunal: TJSP
Processo: 2274272-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO A PARTIR DA OCUPAÇÃO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP) E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TAXA DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO A PARTIR DA OCUPAÇÃO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP) E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). DISSONÂNCIA AFASTADA ENTRE A SENTENÇA E A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. A agravante questionou possível interpretação dissonante entre o comando da sentença e o que foi decidido na decisão agravada quanto à taxa de ocupação, cuja narrativa de inconformismo volta-se à aplicação de percentual 0,5% que deveria ocorrer apenas e unicamente sobre o valor do contrato e não sobre o valor atualizado do contrato para cada mês de ocupação. Todavia, os fundamentos de direito considerados pelo Magistrado sentenciante deixou expressamente consignado que o referido percentual é devido mediante cálculo mensal e sobre o valor atualizado do contrato.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO E PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE PARA RECONHECER EXCESSO DE PARTE DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No caso, a fixação de honorários advocatícios no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença é plenamente possível, porquanto a impugnação foi acolhida em parte, ou seja, o excesso de execução alegado foi aceito pela parte agravante.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000997463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante RUTH MÁRCIA DE CARVALHO, são agravados LEGACY
INCORPORDADORA
LTDA
e
CENTRAL
PARK
URBANISMO
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
São Paulo 23a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) :
Guilherme Silveira Teixeira
Agravante :
RUTH MARCIA DE CARVALHO (exequente)
Agravadas :
LEGACY INCORPORADORA LTDA. e CENTRAL
PARK
URBANISMO
E
ADMINISTRAÇÃO
LTDA.
(executadas)
Voto no 32.463
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO E
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA EM PARTE. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
TAXA DE INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. FIXAÇÃO A PARTIR DA OCUPAÇÃO.
PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP) E DO COLENDO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
(STJ).
DISSONÂNCIA AFASTADA ENTRE A SENTENÇA E
A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
A
agravante
questionou
possível
interpretação
dissonante entre o comando da sentença e o que foi
decidido na decisão agravada quanto à taxa de
ocupação, cuja narrativa de inconformismo volta-se à
aplicação de percentual 0,5% que deveria ocorrer
apenas e unicamente sobre o valor do contrato e não
sobre o valor atualizado do contrato para cada mês de
ocupação. Todavia, os fundamentos de direito
considerados pelo Magistrado sentenciante deixou
expressamente consignado que o referido percentual
é devido mediante cálculo mensal e sobre o valor
atualizado do contrato.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO E
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE PARA
RECONHECER EXCESSO DE PARTE DA DÍVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No caso,
a fixação de honorários advocatícios no incidente de
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
é
plenamente possível, porquanto a impugnação foi
acolhida em parte, ou seja, o excesso de execução

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
alegado foi aceito pela parte agravante.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por RUTH MARCIA DE CARVALHO contra a r. decisão
reproduzida à fl. 63, proferida nos autos de ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores pagos e indenização de benfeitorias
em fase de cumprimento de sentença movida em face de LEGACY
INCORPORADORA LTDA. e CENTRAL PARK URBANISMO E
ADMINISTRAÇÃO LTDA., que acolheu parcialmente a impugnação para
que se deduza do montante exequendo as quantias a título de IPTU (R$
995,10), taxa associativa (R$ 1.689,05) e aluguéis indenizatórios de
30/09/2014 até desocupação, corrigidos pela Tabela Prática do TJSP
desde cada vencimento e com juros moratórios legais a partir do
ajuizamento. Pela sucumbência neste incidente, arcará a exequente com
honorários no equivalente a 10% do montante decaído, condicionada sua
execução à regra do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC).
Inconformada, em resumo, a agravante
apontou que os cálculos das agravadas com relação a posse exercida até
a efetiva restituição do imóvel, considerando o percentual de 0,5% (valor
do contrato) se mostrou destoante do comando da sentença. Foi aplicado
o percentual em cada mês na posse na propriedade. Inexiste retenção
mensal por cada mês em que se manteve na posse. Invocou a cláusula 13
do instrumento contratual. Não prevalecendo, postulou pela nulidade da
cláusula 6a, item d.4, do contrato, por se revelar abusiva e onerosa.
Apresentou valores que possivelmente serão deduzidos do montante que
foi pago, desacreditando na obtenção de eventual lucro das agravadas.
Pede
aplicação
essencialmente
aos
ditames
da
sentença.
Subsidiariamente, que se determine os descontos pelo período de posse o
termo inicial a partir de 08/2019 e não a aquisição. Pediu o afastamento
dos honorários advocatícios fixados nesta fase de execução (fls. 1/18).
Não formulou pedido de tutela antecipada

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
(fl. 132).
É o relatório.
A
agravante
questiona
objetivamente
possível interpretação dissonante entre o comando da sentença e o que
foi decidido na r. decisão agravada quanto à taxa de ocupação, cuja
narrativa de inconformismo volta-se à aplicação de percentual 0,5% que
deveria ocorrer apenas e unicamente sobre o valor do contrato e não
sobre o valor atualizado do contrato para cada mês de ocupação.
Respeitado entendimento diverso da douta
defesa da agravante, não vislumbro a alegada dissonância.
Para dar efetividade ao comando da
sentença, evidentemente que a aplicação deve seguir os parâmetros lá
estabelecidos, não se admitindo emprego voluntário de outros comandos,
sob pena de ofensa à congruência objetiva.
Nos fundamentos de direito considerados
pelo douto Magistrado sentenciante a respeito da taxa de ocupação, Sua
Excelência deixou expressamente consignado que o percentual fixado de
0,5% do valor do contrato não é abusivo e está em linha com o praticado
pela jurisprudência.
Foi nesse sentido que o Juiz de Direito
quando chamado a decidir na fase de execução acolheu em parte a
impugnação pelos seguintes fundamentos, a saber:
“Vistos.
Fls. 39/44 e 56/8:
Concorde a exequente, ficam excluídas do montante

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
exequendo as quantias a título de IPTU (R$ 995,10) e
taxa associativa (R$ 1.698,05).
Por sua vez, são devidos os aluguéis indenizatórios
pelo tempo de ocupação, nos termos fixados em
contrato (subitem d.4), qual seja, 0,5% do valor do
contrato por mês. A sentença expressamente
reconheceu a validade de tal dispositivo, sendo de
todo dissociada do pactuado pelas partes e da própria
razão de ser da mencionada regra a pretensão da
exequente de computar apenas um mês de aluguel
(fl. 11).” [fl. 130].
A
matéria
em destaque está em
consonância à jurisprudência desta Corte Paulista, confira-se:
“CONTRATO DE COMPRA E VENDA - Pedido inicial
de resilição do contrato, ao argumento de dificuldade
financeira, com restituição das prestações pagas -
Sentença que determinou a restituição integral dos
valores pagos, incluindo as taxas de manutenção do
loteamento e outras despesas inerentes ao imóvel -
Necessidade de parcial reforma - Considerando a
iniciativa do comprador pela resilição, a restituição
deve ser parcial, nos termos da Súmula 01 deste
TJSP - Retenção de 10% em favor da ré, que se
mostra adequada, calculada sobre os valores pagos
pelo autor, excluindo-se as taxas de manutenção e
outras despesas, tendo em vista a transmissão da
posse do lote - Valores corrigidos pela tabela do
TJSP desde cada desembolso e juros de mora a
partir
do
trânsito em julgado, conforme tese
consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito
dos recursos repetitivos - Taxa de fruição devida
pelo autor, no equivalente a 0,5% por mês,
calculada sobre o valor atualizado do contrato -
Sentença
reformada
-
Sucumbência
recíproca
caracterizada
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Apelação
Cível
no
1111562-61.2018.8.26.0100, TJSP, 9a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargadora ANGELA
LOPES, julgado em 30/06/2020, destaques meu).
APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
COMPRA E VENDA DE LOTE SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA QUE DECLAROU A RESCISÃO DO
CONTRATO AUTORIZANDO A DEDUÇÃO DE 10%
DOS
VALORES
PAGOS,
A
TÍTULO
DE
RESSARCIMENTO PELAS PERDAS E DANOS
DECORRENTES
DA
RESCIÇÃO,
ALÉM
DE
DESPESAS
PRÓPRIAS
DO
IMÓVEL
(IPTU
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO,

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
TAXAS CONDOMINIAIS, ÁGUA, ENERGIA ETC)

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECURSO
DA RÉ
PEDIDO DE RETENÇÃO DE 20% DOS
VALORES PAGOS E DEMAIS VERBAS PREVISTAS
NA CLÁUSULA 21a DO CONTRATO
NÃO
CABIMENTO - A CLÁUSULA 21a DO CONTRATO É
ABUSIVA,
E
PROVOCA
INJUSTIFICADO
DESEQUILÍBRIO ENTRE OS CONTRATANTES - A
MULTA DECORRENTE DA DESISTÊNCIA, NÃO
PODE SER DA TAL ORDEM QUE IMPLIQUE EM
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VENDEDORA

PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA
EM CASOS ANÁLOGOS EM QUE A RESCISÃO SE
DÁ SEM CULPA DA VENDEDORA FIXAÇÃO DO
PERCENTUAL EM 20% DAS QUANTIAS PAGAS
DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA NOS TERMOS
DA SÚMULA 02 DESTE TJ/SP - ARRAS -
PRINCÍPIO DE PAGAMENTO QUE NÃO TEM
CARÁTER INDENIZATÓRIO - DESCABIMENTO

INAPLICABILIDADE DO ART. 418 DO CC. FRUIÇÃO
DO
IMÓVEL

PARCIAL
PROCEDÊNCIA

INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO
CABIMENTO

INDENIZAÇÃO FIXADA EM 0,5% DO VALOR DO
CONTRATO, INCIDINDO DURANTE O PERÍODO
EM
QUE
O
AUTOR
FICOU
INADIMPLENTE
(FEVEREIRO/2018 ATÉ MAIO/2018) CORREÇÃO
MONETÁRIA
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA - A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE
SER APLICADA DESDE O DESEMBOLSO, JÁ QUE
SE TRATA APENAS DE CORREÇÃO DO VALOR DA
MOEDA,
NÃO
CONSTITUINDO
ACRÉSCIMO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR INSURGÊNCIA
CONTRA DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS
JUROS A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO
NÃO
CABIMENTO

TERMO
INICIAL
DA
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA R. SENTENÇA

ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
STJ

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

INADMISSIBILIDADE
-
HONORÁRIOS
ARBITRADOS
NOS
EXATOS
TERMOS DO ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSO DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO

RECURSO
ADESIVO
DO
AUTOR
IMPROVIDO

SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
-
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.” (Apelação Cível no
1019259-55.2018.8.26.0576, TJSP, 2a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargadora
HERTA
HELENA DE OLIVEIRA, julgado em 11/10/2019,
destaques meu).
APELAÇÃO
CÍVEL.
Rescisão
contratual
por
inadimplemento do comprador. Sentença de parcial
procedência dos pedidos iniciais e da reconvenção.
Determinação de retenção em 10% sobre os valores

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
pagos, bem como 2% sobre o preço total a título de
multa e 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel a título
de ocupação, além do desconto dos débitos de
natureza propter rem. Insurgência recursal de ambas
as partes. RECURSO DA AUTORA. Pedido de
fixação da taxa de ocupação desde a imissão do réu
na posse do imóvel, bem como a aplicação dos
percentuais de retenção, de ocupação e de multa
previstos nas cláusulas contratuais. Não acolhimento.
Taxa de fruição que deve incidir apenas no período
de inadimplemento do adquirente. Entendimento
desta Colenda Câmara. Percentuais previstos em
contrato que se mostram exacerbados, considerando-
se os valores pagos pela parte compradora. Fixação
de percentual de retenção em 10% sobre os valores
pagos pelo adquirente que se mostra adequada a
este caso. Taxa de fruição em 0,5% do valor do
contrato que deve prevalecer, tal qual fixado pelo
i. Juízo da origem. Recurso desprovido. RECURSO
DO RÉU. Pretensão recursal de afastamento da
condenação ao pagamento em multa de 2% sobre o
preço total do bem, de concessão da gratuidade e de
majoração
dos
honorários
de
seu
patrono.
Acolhimento em parte. Presunção de hipossuficiência
de recursos não afastada. Garantia legal deste
benefício a todo aquele que declarar não possuir
condições de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo de seu sustento ou do
sustento de sua família. Réu que recebe cerca de R$
2.600,00 por mês e possui dois filhos menores.
Ausência, ainda, de prova em sentido contrário.
Benefício que deve ser concedido, observando-se o
artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil e, por
consequência,
dispensando
o réu do preparo
recursal. Afastamento da sua condenação em multa
de 2% sobre o valor do contrato. Onerosidade
excessiva à parte consumidora. Honorários sucumbenciais, todavia, fixados em patamar
acertado, devendo ser mantido. Recurso parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
no
1045484-04.2018.8.26.0224, TJSP, 2a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS, julgado em 28/11/2019).
Prosseguindo,
no
que
tange
os
honorários advocatícios fixados na fase de execução, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o recurso especial representativo da
controvérsia, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese de
que apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
A propósito:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em
fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são
cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp no
1.134.186/RS, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, julgamento 1o/08/2011).
Sobre o tema, há, ainda, o enunciado
da Súmula 519 do C. STJ, a saber:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento
de
sentença,
não
são
cabíveis
honorários advocatícios.”
O
entendimento
acima
citado,
conquanto firmado na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente
aplicado aos processos regidos pelo CPC/2015.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO,
PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DECOTAR O
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
IMPUGNANTE.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA
JULGADA
NO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
REDUÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial
do STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, no rito
do art. 543-C do CPC/1973, definiu que são devidos
honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença. 2. No que se refere à impugnação ao
cumprimento, é devida a verba honorária em favor do
impugnante, quando houver parcial ou integral

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
6 Agravo de Instrumento no 2274272-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.463
acolhimento, reduzindo o valor da Execução de
Sentença 3. Essa orientação, firmada ainda na
vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente
aplicada aos processos regidos pelo novo CPC.
Precedentes do STJ. 4. No que diz respeito à revisão
da verba honorária, registre-se que o Tribunal de
origem já promoveu a redução dos honorários,
arbitrando quantia que implica menos de 4% do
montante excluído da Execução. 5. A afirmação de
que o novo montante (que corresponde ao valor fixo
de R$20.000,00) ainda se revela exorbitante depende
da revisão do acervo fático e probatório dos autos, o
que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 6. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. (REsp 1737801-DF, SEGUNDA TURMA,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento
12/06/2018).
Portanto, ao acolher em parte a
impugnação apresentada, o Juiz de Direito fixou corretamente os
honorários advocatícios em favor do patrono das impugnantes
(denominadas executadas).
Posto isso, por meu voto, nego
provimento ao recurso interposto pela agravante.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator